Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753251-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios solicitou tempestivamente a inclusão deste recurso em pauta de julgamento presencial (Id. 28015530). Ocorre que, diante da petição apresentada pelo Distrito Federal e publicação do correspondente despacho, o requerimento do Parquet não foi submetido à apreciação desta Relatora em momento anterior. Assim, malgrado a 26a Sessão de Julgamento virtual (10.8.2021 a 18.8.2021) já esteja em andamento, determino a suspensão do julgamento e a inclusão do presente recurso em pauta presencial, nos termos do art. 4°, IV, da Portaria GPR n° 841/2021. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora